Tribunal: TJDFT
Processo: 0754067-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 117, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por condenado com sentença transitada em julgado, sob o fundamento de inexistência dos requisitos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, bem como da presença de rede de apoio familiar suficiente para a assistência dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal, passível de agravo em execução; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento do writ ou a concessão da ordem de ofício, diante do indeferimento da prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pelo Juízo da execução penal são impugnáveis por meio de agravo em execução, nos termos do artigo 197, da Lei no 7.210/1984, sendo inadequada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.
4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores restringe o cabimento do habeas corpus quando há recurso próprio, admitindo-o apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. O indeferimento da prisão domiciliar humanitária encontra-se devidamente fundamentado em relatório psicossocial que demonstra a existência de rede familiar apta a assegurar os cuidados básicos e a proteção dos filhos menores do condenado.
6. A presença ativa dos avós paternos, que já residem no mesmo lote e exercem papel cotidiano na rotina das crianças, afasta a imprescindibilidade do apenado para os cuidados dos filhos, requisito exigido pelo artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.
7. A mera alegação de que a presença do condenado proporcionaria melhores condições aos filhos não é suficiente para caracterizar situação de excepcional vulnerabilidade.
8. O pedido de transferência da execução penal não pode ser analisado em habeas corpus, diante da ausência de prévia deliberação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 117, III, e 197; Código de Processo Penal, art. 654, § 2o; Código Penal, art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, IV e V, c/c art. 70, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.04.2022.